Tribunal: TJDFT
Processo: 0726003-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726003-73.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALVIM SERVICOS EM PERFURACAO DIRECIONAL E TELECOM LTDA APELADO: ITATIAIA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pela ré ALVIM SERVIÇOS EM PERFURAÇÃO DIRECIONAL E TELECOM LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível de Brasília, que rejeitou os embargos monitórios e declarou constituído de pleno direito os títulos executivos judiciais referentes às duplicadas juntadas na inicial. Em suas razões recursais, a ré pleiteia a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da sentença recorrida. O art. 1.012, § 3o do CPC determina que o pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, Intime-se a ré apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso, por inadequação da via eleita. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de novembro de 2024 12:54:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador